Tribunal: STF
Processo: AI 635432
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
1.   Ausência, no traslado de agravo em matéria criminal, do teor do
   acórdão recorrido e o da certidão de sua publicação, peças
   obrigatórias à formação do instrumento, conforme determinam as
   Súmulas STF nºs 288 e 639.
2.      Segundo reiterada orientação
   desta Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza
   do traslado.
3.      Agravo regimental improvido.